Tribunal: TJMMG
Processo: 2000103-68.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ÔNUS DO RECORRENTE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
- Pelo princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, é dever do recorrente impugnar total ou parcialmente a sentença, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.
- Não se conhece do recurso, que se limitou a reproduzir fundamentos da petição inicial, sem impugnar a sentença recorrida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000103-68.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 27/04/2023 Publicação: 04/05/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ÔNUS DO RECORRENTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO. - Pelo princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, é dever do recorrente impugnar total ou parcialmente a sentença, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. - Não se conhece do recurso, que se limitou a reproduzir fundamentos da petição inicial, sem impugnar a sentença recorrida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Mara Alessandra Abade Aleixo e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em ficar na preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, levantada, de ofício, pelo relator. RELATÓRIO Trata-se recurso de apelação interposto pela 2º Sgt Mara Alessandra Abade Aleixo contra a sentença proferida pelo meritíssimo juiz de direito titular da Quinta Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais – Cível (5ª AJME – Cível) que julgou improcedentes os seus pedidos apresentados nos autos da ação ordinária proposta contra o Estado de Minas Gerais, em que se pretendia a declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 108.785, de 16 de maio de 2018 – CPM. A recorrente impetrou mandado de segurança contra ato do excelentíssimo Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, materializado pela decisão do PAD de Portaria n. 108.785/2018, publicado no Boletim Geral da Polícia Militar (Acesso Restrito) n. 286, em 14 de junho de 2022, em que se solucionou no sentido de julgar procedente a acusação em seu desfavor e a demitir da Polícia Militar de Minas Gerais. Consta dos autos que a autora foi submetida ao PAD de Portaria n. 108.785/2018 – CPM (Evento 1 – OUT11 – AJME), cujo teor se segue: 1. CONSIDERANDO QUE: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 1.1 ressaiu da documentação anexa, que a militar n. 123.202-4, 2º Sgt PM QPE Mara Alessandra Abade Aleixo, do COdont, teria, em tese, adotado conduta antiética residual incompatível com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM; 1.2 consta dos autos que, no dia 29/01/2018, por volta das 12h58min, durante atendimento da ocorrência REDS 2018-004181766-001, em que foi encontrado material ilícito, em uma loja de ervas situada à rua Aarão Reis, n. 452, no Centro de Belo Horizonte/MG, de propriedade do marido da militar, este evadiu do local desobedecendo a ordem de um dos militares responsáveis pela abordagem, sendo então seguida por eles; 1.2.1 a militar adentrou no banheiro de um determinado supermercado e, após sua saída, os militares realizaram buscas no local sendo localizados os seguintes materiais: 02 garruchas, 01 carregador de pistola calibre 9mm e 90 cartuchos calibre 380; 1.2.2 durante diligências na residência da militar, foram encontrados 06 buchas de substâncias análogas a maconha e 02 rádios comunicadores; 1.3 a militar foi conduzida e autuada em flagrante na CEFLAN II pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas; 1.4 posteriormente, a militar foi conduzida ao COdont, onde foi confeccionado o Auto de Prisão em Flagrante de Portaria n. 101.209/2018-COdont/DS, pelo crime de Desobediência, conforme REDS 2018-004286267-001; 1.5 os fatos foram amplamente divulgados pela mídia, conforme consta na documentação anexa, dando causa a grande escândalo, comportamento que configura, em tese, transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso III do CEDM; 1.6 abstraindo-se os aspectos penais, que se encontram a cargo do juízo competente, constata-se que a ação imputada ao militar, numa análise administrativo-disciplinar, afetou a honra pessoal, o decoro da classe e o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da corporação; 1.7 nesses termos, havendo o incursionamento do ato, em tese, no art. 64, II, Parágrafo único, III, do CEDM, deve ser submetido a Processo Administrativo-Disciplinar, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 63 do CEDM. A decisão proferida pelo excelentíssimo comandante-geral da PMMG bem como cópia parcial do recurso administrativo interposto ao governador do Estado de Minas Gerais foram juntadas no evento 1 – OUT12 – AJME. A impetrante apresentou pedido de medida liminar para o sobrestamento do PAD de Portaria n. 108.785/2018, bem como para a suspensão do ato de solução exarado pela autoridade impetrada. No mérito, requereu que seja concedida a segurança, confirmando a liminar caso tenha sido deferida, para anular o ato ilegal, mantendo a impetrante nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais até o trânsito em julgado dos autos do Processo criminal n. 0024.18.043.207-2, exceto se a acusada/impetrante for absolvida pela autoridade judiciária competente por inexistência do fato ou negativa de autoria. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) – evento 1-INIC1 – AJME. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Certificou-se, no evento 2 – CERT1 – AJME, que não foi localizado, nos sistemas Singep, PJe e Eproc, processo semelhante à presente ação, em nome da impetrante, ora recorrente, que tramitam ou já tramitaram nesta Justiça Militar estadual. Em cognição sumária, o meritíssimo juiz titular da 5ª AJME – Cível assim decidiu: Concedo à Impetrante o benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei nº 1060/50, com as alterações introduzidas pelo CPC/2015 (art. 98 e seguintes), com base na documentação de evento 1, DOCS 4 a 9, bem como declaração de hipossuficiência de evento 1, PROC10. Nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, só se autoriza a concessão liminar em mandado de segurança quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, se deferida ao final. Com efeito, no mérito, eventual concessão da ordem irá gerar os mesmos efeitos que a Impetrante pleiteia liminarmente – nulidade do ato de demissão proferido pela autoridade apontada como coatora. Necessitamos de mais informações, por parte da autoridade dita coatora, para, assim, chegarmos a uma decisão com equidade. Convém, nesse ponto, frisar que não pode o Poder Judiciário substituir o administrador para impedir o regular trâmite do procedimento administrativo, conforme quer a Impetrante, senão somente quando ocorresse abuso, o que não se verificou, de pronto, com a documentação apresentada. Dessarte, impõe-se o processamento do mandamus, oportunizando-se à apontada autoridade coatora que preste suas informações antes de se adentrar ao meritum causae. Intime-se a Impetrante. Tendo em vista o disposto no art. 7º, da Lei 12.016/2009: I – Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações no prazo de 10 dias; II- Retifique-se a autuação, para constar como autoridade coatora o “Comandante da 9ª Região de Polícia Militar”; III – Após, dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para que, querendo, ingresse no feito. IV- Em seguida, ouça-se o Ministério Público. As informações foram prestadas pela autoridade indigitada coatora no evento 13 – AJME salientando a pendência de recurso administrativo com efeito suspensivo. O Ministério Público manifestou-se no sentido de não intervenção no feito, por considerar que não há interesse social, coletivo ou individual indisponível (evento 16 – MANI1). O meritíssimo juiz de direito titular na 5ª AJME – Cível denegou o mandado de segurança e extinguiu o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no §5º do artigo 6º da Lei n. 12.016/2009 e no inciso VI do artigo 485 do CPC. Condenou a impetrante ao pagamento das custas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 processuais, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC (evento 18 – SENT1). A impetrante interpôs recurso de apelação (evento 32 – APELAÇÃO1 – AJME), alegando a injustiça da sentença de improcedência da ação, em suposta violação ao postulado constitucional do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição da República Federativa do Brasil), considerando o seguinte: 2.2 DA INJUSTA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DA VIOLAÇÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (ART. 5° LIV DA CFRB/88). Data vênia, a sentença a quo deve ser reformada, visto que, não observou a ordem processual legalmente prevista, em violação ao postulado Constitucional do devido processo legal, conforme será demonstrado adiante. No dia 05/04/2022, por r. despacho do juízo a quo, em síntese, conforme entendimento da apelante, foi diferida a apreciação e deliberação da concessão de liminar até que a autoridade coatora prestasse suas informações (Evento nº 4), com intimação das partes no dia 15/09/2022 (Evento nº 11), com prazo no sistema eletrônico até o dia 06/10/2022 (Evento nº 05). A autoridade coatora, Senhor Coronel PM Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, no dia 20/09/2022, apresentou suas manifestações contrárias à pretensão da APELANTE (Evento nº 13 – OFIC2). Houve a manifestação do r. Órgão do Ministério Público, em 22/09/2022, em epítome, alegando que não justificava a intervenção daquele no procedimento em exame (Evento nº 16). Ocorre que, ainda em aberto o prazo para eventual interposição de agravo de instrumento em relação à decisão interlocutória (Eventos números 05 e 11, conforme alhures demonstrado), no 30/09/2022, pelo douto Juiz de Direito, houve prolação de sentença, decidindo, litteris: “[...] Destarte, com fulcro no § 5º, do art. 6º, da Lei 12.016/2009 e inciso VI, do art. 485, do CPC, denego o mandado de segurança e extingo o processo sem o julgamento de mérito [...].” Em assim sendo, permissa vênia, há manifesto vício processual no que se refere a impossibilidade da APELANTE, a seu critério, interpor agravo de instrumento em razão de açodamento na prolação de sentença que extinguiu a ação sem julgamento do mérito, retirando daquele o seu direito à prestação jurisdicional. O agravo é o recurso cabível contra a decisão que defere ou indefere liminar em Mandado de Segurança, a teor do art. 1.015, inciso I, do CPC, e nesse sentido se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), senão vejamos: [...] Em dezembro de 2018, ao concluir o julgamento do Recurso Especial 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu o conceito de taxatividade mitigada do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), abrindo caminho para a interposição do agravo de instrumento em diversas hipóteses além daquelas listadas expressamente no texto legal. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões tomadas pelo juiz no curso do processo – as chamadas decisões interlocutórias –, antes da sentença. Ao apresentar seu voto no REsp 1.704.520, a ministra Nancy Andrighi, relatora, argumentou que a enunciação, em rol TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 pretensamente exaustivo, das hipóteses de cabimento do agravo revela-se insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do artigo 1.015, as quais "tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo"4 . [...]. Assim sendo, por ter a d. sentença violado o postulado constitucional do devido processo legal (Art. 5°, LIV da CFRB/88) bem como art. 139, IX do CPC, deve ser anulada bem como os atos dela subsequentes, sob pena de grave prejuízo a apelante e a seus direitos constitucionais e legais. Reiterou suas razões iniciais e, ao final, requereu, expressamente: 4.1 O recebimento e conhecimento da presente APELAÇÃO; 4.2 A NULIDADE da r. sentença com a consequente reforma por ter violado o postulado constitucional do devido processo legal (Art. 5°, LIV da CFRB/88) bem como art. 139, IX do CPC e os atos dela subsequentes, sob pena de grave prejuízo a apelante e a seus direitos constitucionais e legais. 4.3 QUE TORNE SEM EFEITO O ATO DE DEMISSÃO DA APELANTE das fileiras da PMMG, até o julgamento do presente recurso pelo Egrégio TJMMG; 4.4 que Vossas Excelências concedam por sentença o presente Mandado de Segurança, confirmando a liminar certamente deferida, para ANULAR o ato ilegal, mantendo a APELANTE nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, até o trânsito em julgado do presente Recurso pelo Egrégio TJMMG; No mérito, requer: 4.5 a procedência dos pedidos, com a confirmação da liminar concedida; 4.6 a condenação do Impetrado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 4.7 se, eventualmente, indeferidos os pleitos anteriores, seja reformada a sentença a quo para o saneamento dos autos e, por consequência, o devido retorno à fase instrutória processual, pela argumentação fático-jurídica ora apresentada. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação e requereu que lhe seja negado provimento (evento 44 – CONTRAZAP1 – AJME). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Preclaros julgadores, levanto uma preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, de ofício. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Como se sabe, a parte recorrente possui o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão combatida, declinando as razões de seu inconformismo, sob pena de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, conforme preconiza o art. 932, inciso III, do CPC. Veja-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] Todavia, do exame das razões recursais, infere-se que a apelante não atacou o principal fundamento da sentença, consistente na ausência de interesse de agir. Vejamos: II – FUNDAMENTAÇÃO Pelo que se depreende dos autos, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar nº 108.785/2018, para analisar a possibilidade ou não da Impetrante permanecer nas fileiras da PMMG, pelo fato de que, no dia 29/01/2018, durante atendimento da ocorrência REDS 2018-004181766-001, em que foi encontrado material ilícito em uma loja de ervas situada na Rua Aarão Reis, nº 452, Belo Horizonte/MG, de propriedade do marido da Impetrante, esta evadiu-se do local, desobedecendo à ordem de um dos militares responsáveis pela abordagem. Ato contínuo, adentrou ao banheiro de um supermercado e, após sua saída, os militares localizaram 2 garruchas, 1 carregador de pistola calibre 9mm e 90 cartuchos de calibre 380. Posteriormente, foram encontrados na residência da militar 6 buchas de substância análoga a maconha e 2 rádios comunicadores. O PAD foi solucionado, sendo decidido pela aplicação de sanção demissionária à Impetrante, que, inconformada, apresentou recurso administrativo ao Sr. Governador do Estado de Minas Gerais, ainda pendente de julgamento. Pois bem. Antes de adentrar no mérito da causa, necessário esclarecer que, conforme o artigo 17º do CPC, para se propor ou contestar uma ação é necessário o interesse e a legitimidade. Como condição da ação, o interesse de agir se resume na necessidade e na utilidade do processo como solução para se alcançar a providência jurisdicional pretendida. Visando a suspensão do já citado PAD, o pedido da Impetrante foi, in verbis: “Em assim sendo, como medida liminar, necessário que a autoridade Impetrada seja compelida a SOBRESTAR (suspender) os efeitos do ato de DEMISSÃO, até o trânsito em julgado dos autos do processo criminal nº 0024.18.043.207-2, exceto, se pela autoridade judiciária competente, for a acusada/impetrante absolvida por inexistência do fato ou negativa de autoria. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 3.2 que Vossa Excelência conceda por sentença o presente Mandado de Segurança, confirmando a liminar certamente deferida, para ANULAR o ato ilegal, mantendo a Impetrante nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, até o trânsito em julgado dos autos do processo criminal nº 0024.18.043.207-2, exceto, se pela autoridade judiciária competente, for a acusada/impetrante absolvida por inexistência do fato ou negativa de autoria” Pois bem. Em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é possível constatar que o processo nº 0024.18.043207-2, que obteve a numeração nova 0432072-36.2018.8.13.0024, tramitou perante a 2ª Vara de Tóxicos e Organização Criminal da Belo Horizonte/MG e encontra-se BAIXADO desde o dia 24/06/2021. Consta ainda da consulta processual, que este processo é apenso do processo nº 0403172-43.2018.8.13.0024, que também encontra-se BAIXADO desde 05/03/2018. Segundo o artigo 17 do CPC, para se propor ou contestar uma ação é necessário o interesse e a legitimidade. Considerando, como condição da ação, o interesse de agir se resume na necessidade e na utilidade do processo como solução para se alcançar a providência jurisdicional pretendida, e considerando que o anseio da Impetrante seria da concessão da segurança “até o trânsito em julgado dos autos do processo criminal nº 0024.18.043.207-2”, tornou-se inócua a tutela jurisdicional pretendida, não sendo possível analisar o mérito do mandamus. Destarte, com fulcro no § 5º, do artigo 6º, da Lei 12.016/2009 e inciso VI, do artigo 485, do CPC, denego o mandado de segurança e extingo o processo sem o julgamento de mérito. Dessa forma, considerando que a recorrente se limitou a reproduzir a sua petição inicial e a suscitar um suposto cerceamento de defesa decorrente do não deferimento de liminar, entendo que suas alegações apresentadas não guardam simetria com os fundamentos declinados na decisão combatida (evento 18 – SENT1 – AJME), em clara ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual incabível é o conhecimento do recurso. Trago à colação julgados do colendo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em casos semelhantes, in verbis: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À SENTENÇA RECORRIDA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. - Nas razões recursais, o recorrente deve impugnar especificamente a matéria decidida na sentença, sob pena de não conhecimento de seu recurso (art. 932, III, CPC). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.286896-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 27/03/2023) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. Conforme artigo 1.010 do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 CPC/15, a apelação, interposta por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, deve conter os nomes e a qualificação das partes; a exposição do fato e do direito; as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; e o pedido de nova decisão. 2. Pelo pressuposto da dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão agravada hábil a ensejar a sua reforma. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.734406-3/003, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2023, publicação da súmula em 10/04/2023) EMENTA: AGRAVO INTERNO - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU APELAÇÃO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA APELADA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - Verificada a desatenção do apelante às razões de decidir da sentença, cujos fundamentos não encontram impugnação específica na apelação interposta, é forçoso deixar de conhecer da irresignação recursal, nos termos do artigo 932, III, CPC, por falta de requisito extrínseco de admissibilidade. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.22.078523-2/002, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/03/2023, publicação da súmula em 09/03/2023) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - AUSÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece do recurso de apelação em que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.141468-1/002, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/03/2023, publicação da súmula em 06/03/2023) Nesses termos, em preliminar, deixo de conhecer do recurso de apelação por não ter a parte recorrente impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de abril de 2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Desembargador Jadir Silva Relator